Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-51.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710558-51.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAILTON MAGNO DE VASCONCELOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CLAILTON MAGNO DE VASCONCELOS contra a r. sentença de ID 72682791, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dr. Thiago de Moraes Silva, que pronunciou a prescrição da pretensão autoral deduzida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, visando a condenação da parte ré à correção do saldo depositado em sua conta vinculada ao PASEP, extinguindo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, II, CPC. Em suas razões recursais (ID 72682793), o autor apelante reitera o pleito deduzido na petição inicial, requerendo a reforma da r. sentença apelada. É o breve relatório. A controvérsia objeto do recurso está submetida a julgamento no rito dos recursos repetitivos no colendo STJ. O Tema n. 1.300 foi afetado, em 16/12/2024, pela Primeira Seção do colendo STJ, à sistemática dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 2162222 / PE, REsp n. 2162223 / PE, REsp n. 2162198 / PE e REsp n. 2162323 / PE), conforme previsão do art. 1.036 e seguintes do CPC e do art. 257-C do RISTJ. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, cujos objetos coincidam com a seguinte tese controvertida: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Tendo em vista que o presente recurso se enquadra no tema acima descrito, em observância à finalidade dos precedentes vinculantes, DETERMINO a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.300/STJ. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a esta Relatoria o julgamento do aludido tema repetitivo, a tempo e modo. P. I. Brasília/DF, 15 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator